Tribunal: TJDFT
Processo: 0722696-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722696-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROSA MACEDO LOPES AGRAVADO: FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA ROSA MACEDO LOPES contra decisão(ões) proferida(s) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (IDs 198467282 e 191967174), que, nos autos de reintegração de posse movida por FLAVIO DE OLIVEIRA SARAIVA contra a agravante e outros, deferiu o pedido liminar vindicado na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese de descumprimento do ordenado, já restou determinada a desocupação forçada do imóvel para reintegração da posse em prol do agravado. A agravante defende neste recurso que a ordem de desocupação atingirá em torno de 50 (cinquenta) famílias de pessoas vulneráveis, as quais estão ocupando a área em querela, pugnando pela imediata suspensão da medida, haja vista a iminência de cumprimento forçado da ordem de desocupação determinada pelo Juízo de origem. Concatena diversas teses com base nas quais requesta a suspensão e a reforma da(s) decisão(ões) fustigada(s). Observando-se algumas especificidades processuais ocorridas no processo de origem, em obséquio ao princípio da não surpresa e do dever de auxílio, facultei a manifestação da recorrente acerca de determinados pontos destacados no despacho de ID 59926323. A agravante peticiona nos autos (ID 60161996), trazendo argumentos sobre as questões apontadas no despacho antecedente, requestando, ao fim e ao cabo, pelo processamento e pelo provimento de seus pleitos reformatórios. É o relatório do necessário. Decido. Conquanto na peça de ID 6016199 a agravante tenha defendido que requereu, em 11/03/2024, a habilitação da ASTRAF no processo de origem, a ordem do Juízo de primeiro grau contida na ata da audiência de justificação foi para que a recorrente, ADRIANA ROSA MACEDO LOPES, e outros corréus, que estavam presentes naquele ato, regularizassem, no prazo de 24h, suas respectivas representações processuais, mediante a juntada das correspondentes procurações, o que não fora atendido nem na forma tampouco no prazo assinalado. A decisão que consubstancia o cerne da pretensão reformatória é a que determinou a desocupação do imóvel em querela, para a conseguinte reintegração da posse em prol do autor/agravado, proferida em 03/04/2024 (ID 191967174). Diante do contexto fático-processual que desponta dos autos de origem, observa-se que a recorrente, ao não atender à determinação do Juízo a quo dada na própria ata de audiência de justificação (ID 189604223), malfere princípios e deveres processuais – boa-fé, cooperação, lealdade, confiança, devido processo legal, etc. – não podendo se beneficiar da extensão de prazo recursal, diante de inequívoco e reprochável descumprimento da aludida ordem judicial. Quanto às questões da (in)competência territorial do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho com declínio do feito ao Juízo da Vara Federal da Justiça Federal, e da participação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) nos autos como custos vunerabilis, a agravante, justificando o cabimento da discussão nesta seara recursal (ID 6016199), assevera que tais pontos já foram enfrentados e indeferidos pelo Juízo a quo por ocasião da audiência de justificação (ID 189604223), realizada em 11/03/2024. Até pela presença da recorrente e de seu(ua) advogado(a) naquele ato, indubitável a preclusão também destas matérias, pois se inconformada com a decisão judicial dela deveria ter recorrido na forma adequada e no prazo legal cabível. Nesse descortino, estão preclusas para a agravante as discussões relacionadas às decisões de IDs 189604223, 198467282 e 191967174 pelas razões suprademonstradas, restando, portanto, intempestivo o agravo de instrumento à baila. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator